Tribunal: STF
Processo: HC 240675
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VANESSA OLIVEIRA DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0072593-56.2022.8.19.0000).



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 10/9/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (e-STJ fls. 41/43).



    Contra a referida decisão, impetrou-se habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 44/45):



    [...]



    No presente writ, a defesa alega que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme precedente firmado no julgamento do HC Coletivo n. 143.641 pelo STF, pois tem um filho de 2 anos, que possui autismo.



    Sustenta que a ré é primária, tem residência fixa e é imprescindível aos cuidados do filho, que sequer possui registrado.



    Diante do exposto, requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    [...]



    Busca-se, em síntese, a substituição da prisão preventiva da paciente, acusada da suposta prática do crime de tráfico de drogas, por prisão domiciliar, sob o fundamento de que a acusada possui um filho menor de 12 anos.



    Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP [...], concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.



    Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3º).



    Relevante, ainda, a alteração promovida pela Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, que introduziu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:



    [...]



    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.



    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, bem como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.



    Em todo caso, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer com a finalidade e evitar violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da norma que regula o tema – Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.



    No caso, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 36/38):



    Isso porque extrai-se das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão dos entorpecentes, que a ré teria envolvido um adolescente na suposta conduta, para além de que sua FAC, que evidencia que ela vem se dedicando à atividade ilícita ora guerreada. Não se pode olvidar que ela já responde e foi condenada em primeiro grau, no feito nº 2358-60.2022, pelo tráfico de drogas de forma associada, tendo sido solta em fevereiro do ano de 2022 e voltando à referida atividade logo em seguida.



    No que tange a eventual direito à prisão domiciliar, conforme previsto nos incisos do artigo 318 do CPP, é cediço que o instituto não é passível de concessão automática, sendo certo que o magistrado deverá analisar os demais elementos do caso concreto.



    Desse modo, segundo o entendimento doutrinário acima exposto, não basta que a ré tenha filhos menores de 12 anos para ter direito, obrigatoriamente, à prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação da dependência única e exclusiva dos filhos menores em relação à genitora. Só então, tais circunstâncias poderão ensejar a autorização judicial para cumprimento da prisão em regime domiciliar, desde que a medida substitutiva não acarrete perigo à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou implique risco à aplicação da lei penal. Assim, além da presença de um dos pressupostos listados nos incisos do artigo 318 do CPP, exige-se que, analisando o caso concreto, não seja indispensável a manutenção da prisão no cárcere.



    (...)



    Dessa feita, conforme já supracitado, eventual deferimento desta medida poderá impor risco à ordem pública, na medida em que a ré insiste em se dedicar à atividade ilícita ora guerreada.



    Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, o Tribunal de origem ponderou que (e-STJ fls. 58/59):



    O que se verifica, é que a ordem de prisão preventiva se baseou integralmente nos indícios aceitáveis de autoria e materialidade, postando a sua valoração no sentido de que a custódia cautelar é mecanismo importante até mesmo para se evitar situações de continuidade da sua prática.



    Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar, verifica-se que, embora conste Informação no sentido de que a paciente seria genitora de uma criança, com data de nascimento em 06 de fevereiro de 2021, não há nos autos nenhuma prova de que a presença da paciente, seja imprescindível ao cuidado das crianças.



    O fato de a Paciente possuir filho menor, por si só, não é motivo suficiente para determinar a soltura da mesma ou colocá-la em prisão domiciliar, conforme preceitua o art. 318 do CPP, sendo necessário o exame das circunstâncias do caso em concreto, após a devida ponderação, sob a ótica da razoabilidade e a comprovação que a criança não possui outro responsável para seus cuidados.



    No caso em tela, não se vislumbrou dos autos nenhuma prova no sentido de que a Paciente seja efetivamente a única responsável pelo cuidado de seu filho menor de idade.



    Outrossim, ao que tudo indica, não se trata de um fato isolado.



    Isso porque verifica-se que a paciente Vanessa Oliveira da Silva, também está sendo processada nos autos do Processo nº 0002358-60.2022.8.19.0066, como incursa nas penas do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, eis que, em tese, presa em flagrante na data de 18 de fevereiro de 2022, juntamente com terceira pessoa, contudo, na data de 20 de fevereiro de 2022, na audiência de custódia, foi deferida a liberdade provisória a paciente e determinado a expedição de Alvará de Soltura, ante o fundamento de ausência de violência ou risco a sociedade, além do fato de possuir filho menor.



    Ocorre que, passado 07 (sete) meses após a concessão da liberdade, por prática, em tese, de crime de tráfico, a paciente foi novamente presa, em virtude de flagrante, nestes autos principais nº 0801543-36.2022.8.19.0064, pela mesma prática delitiva.



    Registra-se que se trata da segunda vez que a paciente é presa em flagrante no interstício de 07 (sete) meses.



    A liberdade provisória não configura direito absoluto da acusada, sua concessão está condicionada às circunstâncias peculiares do caso concreto. Assim, se verifica que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a medida excepcional, não sendo suficientes quaisquer das medidas acauteladoras diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, por ora, nesta fase processual.



    Neste cenário, ainda que as instâncias ordinárias tenham se reportado a fundamento que, em tese, se mostra inidôneo para a denegação do recolhimento domiciliar pleiteado (isto é, a suposta necessidade de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos infantes, exigência esta que é rechaçada pela jurisprudência desta Corte, uma vez que tal "indispensabilidade", no caso da mãe, é legalmente presumida), infere-se que o indeferimento do benefício encontra-se justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, na ocasião do flagrante, a paciente estava em liberdade provisória concedida em outro processo pela prática do mesmo crime, circunstância que possui o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP.



    Nesse sentido, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    [...]



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (documento eletrônico 14; grifos no original).



    Ao final, busca-se “que esta Egrégia Câmara conceda a ordem de habeas corpus, LIMINARMENTE, para que seja concedida a prisão domiciliar à paciente, em razão dos fatos e argumentos acima narrados” (documento eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator